Tribunal: TJPA
Processo: 0006337-66.2013.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006337-66.2013.8.14.0201

EMBARGANTE: SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

EMBARGADO: DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. E
mbargos de Declaração opostos por Sandra Neli de Freitas Azevedo em face do acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a dosimetria da pena imposta à embargante, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar se há contradição no acórdão ora impugnado.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de contradição baseada em expressão isolada “acredito ter agido corretamente” utilizada no voto condutor não constitui vício, quando o acórdão, como um todo, apresenta fundamentação harmônica, clara e coerente.

4. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV. Dispositivo e Tese

Embargo de Declaração conhecido e não acolhido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - HC: 58778 RJ 2006/0099395-9, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 12/09/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 328

Dispositivos relevante(s) citado(s):
art. 1.022
no art. 619 do Código de Processo Penal, Súmula nº 23 deste Tribunal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O EMBARGO DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo (a) Exmo (a) Sr(a) Desembargador (a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0006337-66.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por
SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

contra Acórdão de Id nº 11416017
da relatoria do Des. RONALDO MARQUES VALLE, por meio do qual a 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, c
onheceu e negou provimento ao pleito absolutório da ora embargante e conheceu e deu parcial provimento para a apelação do Ministério Público, de modo a reformar a sentença de primeiro grau apenas quanto à dosimetria da pena da ora embargante, com o aumento da pena base e desprovendo o recurso ministerial contra a absolvição de Delmiro Edinaldo Azevedo De Freitas, também réu na Ação Penal
.

Inconformada, a embargante alega
que o v. acórdão proferido contém contradição. Argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a razoabilidade da fixação da pena pelo Juízo de origem, ao apreciar o recurso da acusação, majorou a pena da embargante para 04 anos e 01 mês de reclusão, com 100 dias-multa, contrariando o próprio fundamento adotado ao julgar o recurso da defesa.

Destaca que, sendo três os vetores desfavoráveis e cinco os neutros, o acréscimo proporcional à pena mínima de 02 anos deveria ser de, no máximo, 01 ano, 01 mês e 15 dias, resultando em pena inferior àquela fixada na sentença de primeiro grau (03 anos e 04 meses).

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com o consequente restabelecimento da pena fixada na sentença apelada.
(ID-11881700).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, por entender que não há contradição a ser suprida no acordão embargado (ID-18977895).

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

DO CABIMENTO E LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, possuem finalidade restrita a sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado, não se prestando a reexame de matéria já decidida ou revaloração de provas, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada.

No caso concreto, os embargos não demonstram qualquer vício desse naipe que comprometa a clareza ou completude do acórdão recorrido, razão pela qual não prosperaram.

DA CONTRADIÇÃO

A defesa da embargante s
ustenta que o acórdão estaria eivado de
contradição
, notadamente por, em determinado trecho, reconhecer que o juiz sentenciante teria “agido corretamente” ao estabelecer a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, o que, no seu entender, seria incompatível com o posterior aumento da pena-base por este Tribunal.

Alega, ainda, que a nova reprimenda imposta é desproporcional frente aos 03 (três) vetores negativos utilizados como fundamento, defendendo a
restauração da pena fixada na sentença de primeiro grau
.

No entanto,
não assiste razão à embargante
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm por finalidade
sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no julgado, não sendo admitidos como meio de rediscussão da matéria já decidida, salvo em
hipóteses excepcionais de efeitos infringentes
devidamente justificados.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Consoante prescreve
o art. 1.022, do CPC/2015
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

No caso dos autos, a alegação de contradição se mostra
insubsistente
. A expressão “acredito ter agido corretamente”, utilizada no voto condutor, refere-se a uma
análise argumentativa pontual
, não constituindo elemento vinculativo que impeça o colegiado de revisar, como fez, a dosimetria da pena com base em exame mais amplo do recurso ministerial (ID 11415114)

A majoração da pena-base, de 03 anos e 04 meses para 04 anos e 01 mês, decorreu de
fundamentação clara e específica
, tendo sido reconhecidas como
desfavoráveis três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO. JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA EXCLUSÃO. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O QUANTUM FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Hipótese na qual se requer seja o paciente submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, além da revisão na dosimetria da pena e da exclusão da qualificadora imposta. Inviável a análise da alegação de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois tal exame ensejaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é obstado em sede de writ. Qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sendo que o habeas corpus é meio impróprio para tal análise, eis que envolveria reexame do conjunto fático-probatório. É viável o exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, devido a eventual desacerto na consideração de circunstância ou errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu

hipótese dos autos.
Não obstante o reconhecimento da existência de certa discricionariedade na dosimetria, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal
. A fundamentação procedida mostra-se deficiente, pois, das oito circunstâncias judiciais elencadas no dispositivo legal acima referido, nenhuma delas foi motivada de forma clara e concreta, não podendo ser desfavoravelmente sopesadas contra o paciente. Deve ser reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como a sentença monocrática por ele confirmada, tão-somente quanto à dosimetria das penas-base, a fim de que outras sejam proferidas com nova e motivada fundamentação. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC: 58778 RJ 2006/0099395-9, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 12/09/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 328)

Nos termos da
Súmula nº 23 deste Tribunal
, a existência de qualquer vetor negativo já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Importa ressaltar que a
dosimetria da pena não se confunde com cálculo matemático rígido
, sendo processo de
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo o julgador, como ocorreu no caso, motivar de forma suficiente sua decisão, o que foi feito de maneira fundamentada e proporcional pelo acórdão embargado.

Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

In casu, as ponderações expostas na petição de interposição dos aclaratórios são absolutamente conflitantes com os termos da decisão embargada que, de modo fundamentado e acertado, reformou a dosimetria quanto à pena-base, de tal forma que a insurgência defensiva referente à redução da pena-base não comporta acolhimento.

Portanto, as razões lançadas nos presentes aclaratórios demonstram
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, sem, contudo, apontar qualquer vício sanável por esta via processual.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2025